Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRARRAZÕES. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO APRECIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso.” ( ) (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, apesar de intimado para regularizar sua representação processual, o apelado quedou-se inerte. Por isto, contrarrazões não apreciadas.
2. “Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. Precedentes.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1867001/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 2.1. Evidenciada a necessidade e a utilidade no ajuizamento da ação, deve ser declarada sem efeito a sentença, recebendo-se a inicial para regular prosseguimento do feito a fim de que o réu-apelado exiba os contratos bancários que ensejaram negativação do nome do apelante-autor, cujo conteúdo este alega desconhecer.
3. Contrarrazões do réu-apelado que não foram admitidas. Por isto, inviável, no ponto, definir litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença, recebendo-se a inicial para regular prosseguimento do feito.